Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-98.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. VÍDEO. CALÚNIA.
IMPUTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular movida por divulgação de vídeo no
WhatsApp contendo suposta calúnia contra
candidato a prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o vídeo divulgado configura
calúnia dirigida ao candidato a prefeito da
recorrente, justificando a aplicação de multa
Num. 44141598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

por propaganda irregular; (ii) verificar se a
falta de comprovação da divulgação do
vídeo pelo recorrido impede sua
responsabilização por propaganda eleitoral
irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples ausência de URL ou código
hash não impede a análise do conteúdo da
propaganda, mas a falta de comprovação
da ampla divulgação do vídeo pelo recorrido
impede a imposição de sanção.

4. Para que haja calúnia, é necessária a
imputação de fato definido como crime,
dirigido a pessoa identificável. No caso, o
vídeo faz referência genérica a “candidato
lá”, sem identificar especificamente a quem
se refere.

5. Falas genéricas, sem indicação clara de
pessoa ou circunstâncias concretas, não
configuram calúnia eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada, e não justificam
a intervenção da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mensagem que contenha afirmação
genérica, sem identificar claramente a
pessoa ou fato a que se referem, não
caracteriza calúnia.

2. A ausência de prova da disseminação,
pelo recorrido, do conteúdo questionado
i m p e d e a r e s p o n s a b i l i z a ç ã o p o r
propaganda eleitoral irregular.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 243, IX; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 22, X.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Representação nº 119271, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS
23/09/2014; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
Num. 44141598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 1

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600223-98.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600223-98.2024.6.16.0165,
com fundamento nos artigos 487, I do CPC, julgou improcedente a presente representação.
(Representação ajuizada pela Coligação Pra Frente Boa Vista da Aparecid em face de Waldemar
Caetano. Aduziu, em síntese, que o representado vem realizando falsas acusações, ao afirmar que
a chapa majoritária da representante estaria fornecendo combustível para adesivar veículos de
eleitores com a respectiva propaganda política. Aduz ainda que a acusação realizada é direcionada
ao integrante da chapa majoritária, Eduardo Henrichs; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
13/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALDEMAR CAETANO VEREADOR
(RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
WALDEMAR CAETANO (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141598
18/10/2024
15:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.074

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600223-98.2024.6.16.0165 – Boa Vista da
Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 WALDEMAR CAETANO VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: WALDEMAR CAETANO
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. VÍDEO. CALÚNIA.
IMPUTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular movida por divulgação de vídeo no
WhatsApp contendo suposta calúnia contra
candidato a prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o vídeo divulgado configura
calúnia dirigida ao candidato a prefeito da
recorrente, justificando a aplicação de multa
Num. 44141598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

por propaganda irregular; (ii) verificar se a
falta de comprovação da divulgação do
vídeo pelo recorrido impede sua
responsabilização por propaganda eleitoral
irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples ausência de URL ou código
hash não impede a análise do conteúdo da
propaganda, mas a falta de comprovação
da ampla divulgação do vídeo pelo recorrido
impede a imposição de sanção.

4. Para que haja calúnia, é necessária a
imputação de fato definido como crime,
dirigido a pessoa identificável. No caso, o
vídeo faz referência genérica a “candidato
lá”, sem identificar especificamente a quem
se refere.

5. Falas genéricas, sem indicação clara de
pessoa ou circunstâncias concretas, não
configuram calúnia eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada, e não justificam
a intervenção da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mensagem que contenha afirmação
genérica, sem identificar claramente a
pessoa ou fato a que se referem, não
caracteriza calúnia.

2. A ausência de prova da disseminação,
pelo recorrido, do conteúdo questionado
i m p e d e a r e s p o n s a b i l i z a ç ã o p o r
propaganda eleitoral irregular.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 243, IX; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 22, X.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Representação nº 119271, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS
23/09/2014; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
Num. 44141598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

060080061, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 02/10/2024; TRE/SC,
REC nº 060270223, Rel. Des. OTAVIO
JOSE MINATTO, PSESS 26/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “PRA FRENTE BOA
VISTA DA APARECIDA”, contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Corbélia, que
julgou improcedente a Representação por ela movida em face de WALDEMAR CAETANO, em
razão da divulgação de vídeo contendo suposta calúnia dirigida ao candidato a prefeito da
recorrente.
Na origem, a ora recorrente ajuizou Representação Eleitoral contra o recorrido
alegando, em síntese, que ele divulgou vídeo por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp
contendo acusação de compra de votos pelo candidato a prefeito registrado pela autora.
Após o regular processamento da ação, o pedido foi julgado improcedente por
meio da sentença de id. 44010414, ante a falta de elementos mínimos a justificar a interferência
da Justiça Eleitoral no caso.
Nas razões de id. 44010421, a recorrente alega que o vídeo com a propaganda
Num. 44141598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

contendo acusações contra seu candidato a prefeito circulou “tanto pelo whatsapp quanto pelo
facebook”.
Aduz, ainda, que o conteúdo da mensagem divulgada através do vídeo gravado
pelo recorrido extrapola a liberdade de expressão, na medida em que “visa manipular os eleitores
com base em uma acusação falsa de ilícito”.
Sustenta que, ao referir-se a “candidato lá”, o recorrido faz menção ao único
candidato de oposição àquela que ele apoia, qual seja aquele registrado pela recorrente.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aplicar ao recorrido multa
por propaganda irregular.
Em contrarrazões (id. 44010427), o recorrido alega, preliminarmente, a violação
ao princípio da dialeticidade, pela repetição, nas razões recursais, dos mesmos argumentos
trazidos na petição inicial, “apenas alterando a disposição dos parágrafos do texto”. No mérito,
defende a manutenção da sentença de 1º grau, ante a ausência de indicação da URL ou código
hash do vídeo tido por irregular pela recorrente.
Argumenta, ainda, que “o teor da manifestação não trata de matéria que
demanda a intervenção a Justiça Eleitoral, estando dentro do debate político”, bem como que não
há acusação de fato definido como crime, uma vez que é possível a “doação de combustível para
a participação em carretada, como foi o caso”.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44051404, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1) Tempestividade

Conforme certidão de id. 44010418, é possível verificar que a sentença de id.
44010414 foi publicada em mural eletrônico em 09/09/2024, sendo o recurso interposto no dia
seguinte (id. 44010421), razão pela qual é tempestivo.
Num. 44141598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 11/09/2024 (id. 44010425), com o protocolo da peça processual também
no dia seguinte (id. 44010427), atendendo, dessa forma, ao requisito temporal.

2) Dialeticidade

Suscita o recorrido, em suas contrarrazões, a violação do princípio da
dialeticidade pela recorrente, dado que as razões recursais apenas repetiriam os argumentos
contidos na petição inicial, sem infirmar fundamentadamente as conclusões contidas na sentença.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-
203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não
é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é
indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou
de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam
especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a
resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve
prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
Num. 44141598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para
que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto tem-se que a recorrente ventilou suficientemente seu
inconformismo, atacando fundamentadamente as conclusões contidas na sentença recorrida,
razão pela qual não merece acolhida a preliminar suscitada.

II - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à ocorrência, ou
não, de propaganda eleitoral irregular na divulgação do vídeo contido no id. 44010382.
De início, insta consignar que, embora a ausência da URL, URN ou código hash
impeça a determinação para remoção de conteúdo online, não impede a análise quanto à
regularidade do conteúdo da mensagem, de modo a possibilitar o sancionamento da conduta,
caso considerada como violadora da norma de regência.
A ação é fundamentada em suposta violação ao disposto no art. 243 do Código
Eleitoral, que assim prevê:

Art. 243. Não será tolerada propaganda:
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;

Regulamentando a matéria, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Código Eleitoral, arts. 222 , 237 e 243, I a X ; Lei nº 5.700/1971 ; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22):
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;

No caso concreto, do vídeo trazido com a inicial extrai-se o seguinte trecho,
transcrito pela recorrente como contendo calúnia contra candidato por ela inscrito:
Num. 44141598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

queria avisar o candidato lá que tá adesivando o carro... adesivando bastante do
nosso lado, viu... é, a gasolina não tá barata né, tá quase 6 reais o litro, aí o
pessoal meio fraco aí no nosso município é pobre, é... cento e poucos reais de
gasolina por semana, quem que não quer né gente? Então tem que falar pro
nosso pessoal aí, to falando pro nosso pessoal adesivar mesmo... adesiva e na
hora de votar é outra coisa né povo?

Em que pese a autoria do vídeo não seja objeto de controvérsia, sua divulgação
em massa pelo recorrido, contudo, não restou comprovada nos autos, conforme enfatizado na
sentença:

Ocorre que apesar de o autor delinear que a alegada propagação do vídeo
ocorreu por meio de WhatsApp, tanto que alegou a impossibilidade de
fornecimento das URL ́s, URI ́s ou URN ́s, não apresentou qualquer comprovante
de sua divulgação por tal meio.
Isso porque, o ID 123519191 demonstra que o vídeo teria sido publicado em rede
social diversa do WhatsApp, sendo que tal situação não foi esclarecida nos autos.
Por sua vez, apesar do vídeo de ID 123519189 ter sido salvo como "Vídeo
compartilhado Zap", não foi apresentado qualquer print de tela para se ter ciência
se o vídeo foi compartilhado em algum grupo de WhatsApp ou repassado a
alguma pessoa por esta rede, a data de eventual compartilhamento ou alguma
outra informação mais detalhada.
No que se refere à alegação de que o requerido ainda vem disseminando o
aludido vídeo (ID 123726936), tem-se que não há como imputar a
responsabilidade ao demandado já que o vídeo se encontra em rede social de
terceiro (Severino Fagundes), não havendo qualquer indício de que o demandado
que esteja utilizando a referida rede, nem mesmo que tenha incentivado a
divulgação.

Compulsando os autos, verifica-se que o vídeo contido no id. 44010382 não
contém indicação de sua origem, mesma situação daquele de id. 44010383.
A única evidência de sua divulgação encontra-se nos ids. 44010404 e 44010406,
indicando que foi compartilhado em rede social de terceiro, que não integra a lide.
Ainda, a associação, feita pela recorrente, de que ao se referir ao "candidato lá" o
recorrido estaria fazendo menção expressa ao candidato a prefeito por ela registrado, não passa
de conjectura.
Num. 44141598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

A despeito de que, na cidade de Boa Vista da Aparecida, tenham concorrido
apenas 2 candidatos ao pleito majoritário, é fato que o recorrido disputava a eleição proporcional
e poderia facilmente estar se referindo a qualquer candidato concorrente seu, não
necessariamente àquele inscrito para o cargo de prefeito.
Para configuração da calúnia, é imprescindível que a mensagem contenha
imputação, dirigida a pessoa certa, de fato definido como crime (art. 138 do Código Penal). No
caso dos autos, as falas do recorrido não indicam quem seria o "candidato lá", que estaria doando
combustível em troca de adesivagem de veículos.
Ademais, esta Corte já decidiu que as falas genéricas, sem indicação de nomes
ou circunstâncias concretas não configuram irregularidade a justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. ENTREVISTA. CRÍTICA GENÉRICA E
INESPECÍFICA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. INTERPRETAÇÕES
DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta somente é cabível quando a informação veiculada é
sabidamente inverídica e de fácil verificação, o que não se comprova no presente
caso, já que a crítica do candidato foi genérica e relacionada a gestões passadas,
sem alusão a nomes específicos ou a fatos incontroversos.
4. A jurisprudência eleitoral é clara ao estabelecer que, para concessão de direito
de resposta, deve-se verificar a existência de ofensa grave ou de fato
sabidamente falso. Críticas políticas que envolvem diferentes interpretações
sobre fatos não constituem base suficiente para tal medida.
5. A fala questionada, embora possa ser passível de contraposição, não
ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral legítimo, que
admite controvérsias e opiniões divergentes quanto a gestões públicas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza como sabidamente inverídica a informação genérica e não
específica que admite diferentes interpretações sobre gestões anteriores.
2. Críticas à administração pública feitas no contexto de debates eleitorais, sem
menção a fatos incontroversos ou nomes específicos, não justificam a concessão
de direito de resposta.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, j. 26.10.2022; TRE/PR, REl nº
Num. 44141598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

060013523, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 23/09/2024; TRE/MG,
Recurso Eleitoral nº 060054832, Rel. Des. Julio Cesar Lorens, j. 16.09.2024;
TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 060025044, Rel. Des. Mario Crespo Brum, PSESS
16/09/2024.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060080061, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 02/10/2024)

No mesmo sentido, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral e de outros
Regionais:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA
ELEITORAL. BLOCO. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CRÍTICA GENÉRICA,
INESPECÍFICA. DECISÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES APTAS A ENSEJAR A REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em prol da liberdade de expressão, não enseja o direito de resposta, a que se
refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, crítica genérica, inespecífica, despida de
alusão clara a determinado governo, candidato, partido ou coligação.
2. As Representantes, diante de falta de explicitação da fala impugnada (de que
"no meu governo os recursos do pré-sal vão ser usados para a saúde e a
educação, não para a corrupção"), não são atingidas, ainda que de forma
indireta,por afirmação caluniosa, injuriosa ou inverídica.
3. A concessão de direito de resposta pressupõe inverdades manifestas e/ou
ofensas objetivas, não sendo dado à Justiça Eleitoral complementar falas,
adicionar novos elementos, preencher lacunas e edificar ilações de todo
subjetivas.
4. Caso em que não se caracteriza ofensa específica às representantes, mas sim
promessa difusa de governo probo, livre de corrupção, como convém.
5. Recurso desprovido.
(TSE, Representação nº 119271, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
PSESS 23/09/2014)

ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - DIREITO DE RESPOSTA - DECISÃO
MONOCRÁTICA - ALEGADA IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA - CONTEÚDO COM PROPÓSITO DE OFENSA À
HONRA DO CANDIDATO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VÍDEO COM
CONTEÚDO VERÍDICO E AMPLAMENTE DIVULGADO PELA IMPRENSA -
FATOS OCORRIDOS NO PASSADO POLÍTICO DO CANDIDATO - VÍDEO
IMPUGNADO QUE NÃO SE TRADUZ EM ATO OFENSIVO - PREVALÊNCIA DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO.
Num. 44141598 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

(...)
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido que a
calúnia eleitoral exige a imputação a alguém de fato determinado que seja
definido como crime. Alegações genéricas, ainda que atinjam a honra do
destinatário, não são aptas para caracterizar o delito (AgR-REspe nº 22484, Rel.
Min. Admar Gonzaga, DJE de 27/03/2019)
(...)
(TRE/SC, REC nº 060270223, Rel. Des. OTAVIO JOSE MINATTO, PSESS
26/09/2022)

Dessa forma, ante o caráter genérico da mensagem e a ausência de prova de
que o recorrido a tenha disseminado nas redes sociais ou por aplicativo de mensagens, a
manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente a
Representação movida na origem, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600223-98.2024.6.16.0165 - Boa
Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
Num. 44141598 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40

CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: ELEICAO 2024
WALDEMAR CAETANO VEREADOR, WALDEMAR CAETANO - Advogado do(a) RECORRIDO:
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - PR355700

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141598 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:31:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815310649800000043091615
Número do documento: 24101815310649800000043091615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 13:53:40